Tribunal: TJBA
Processo: 8026887-30.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026887-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORAÇÃO DE MARIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E AMEAÇA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – I
NSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL -
A CONTAGEM DOS PRAZOS NÃO PODE SER REALIZADA ISOLADAMENTE - IMPULSO PROCESSUAL CONSTATADO - TEMPO DECORRIDO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR, DESDE LOGO, EXCESSO DE PRAZO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

I – Paciente preso, posteriormente convertida em preventiva, sendo-lhe imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, II e IV e §2º-B, II do CP, na modalidade tentada, e do art. 147 do CP,
acusado de tentar matar seu próprio pai, de 80 (oitenta) anos de idade, tendo sido detido por 3 (três) irmãos que chegaram no local e agarraram seus braços, tomando-lhe momentaneamente as facas e impedindo-lhe de executar a vítima, havendo, ainda, ao chegar na delegacia em estado de fúria, ameaçado seu genitor, ao dirigir-se à vítima dizendo que assim que saísse de lá, iria cortar seu pescoço.

II - M
ediante consulta ao processo de primeiro grau, vê-se que o Juiz monocrático já proferiu ato recebendo a denúncia.

III -
É preciso observar que o paciente foi preso em
23 de novembro de 2023
, encontrando-se, atualmente, custodiado há, aproximadamente, 6 (seis) meses. Entretanto,
o tempo decorrido até o momento é insuficiente para configurar, desde logo, excesso de prazo, não só porque o processo teve impulso do magistrado, mas também, porque os atos processuais não devem ser contabilizados isoladamente, devendo os prazos serem flexibilizados, de acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e jurisprudência.

IV - Por outro lado, os fatos narrados na peça acusatória evidenciam, à primeira vista, a presença de elementos que indicam a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental determinado pelo Juiz de primeiro grau, o que consubstancia justificativa suficiente para o alargamento do trâmite processual, mesmo considerando que na data prevista para realização do exame o réu estará preso há pouco mais de 8 (oito) meses.

V -
Na verdade, inexistindo descaso e abandono do processo, deve-se considerar tolerável, alguma extrapolação na soma dos prazos legais. Ir contra tal raciocínio é fomentar pela insegurança jurídica, podendo-se cometer o absurdo de desatender aos anseios e necessidades sociais, pondo em risco o resultado do processo, os indivíduos a este relacionados e a própria sociedade, se toda vez que houver atraso no curso do processo fosse procedida à revogação da custódia cautelar, sem que se analisasse, com a devida atenção, a situação concreta. Assim, há de ser afastada neste momento, a alegação de excesso de prazo.

ORDEM DENEGADA

HC 8026887-30.2024.805.0000 – CORAÇÃO DE MARIA

RELATOR:
DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8026887-30.2024.805.0000, da Comarca de Coração de Maria, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

em favor de

JOSE ROBERTO BACELAR CERQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator